Tribunal: TJSP
Processo: 0029048-89.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Agravo de Execução
Penal no 0029048-89.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em
que é agravante JOSE WELLITON DE SA ALMEIDA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0029048-89.2019.8.26.0114 Campinas voto no f. 2
Voto no 52.772
Agravo em Execução no 0029048-89.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
(1a
Vara
das
Exec.
Crim.

proc.
0017942-33.2019.8.26.0114)
Juiz: Dra. Erika Christina de Lacerda Brandao Raskin
Agravante: Jose Welliton de Sa Almeida
Agravado: Ministério Público Dra. Aline Moraes
EMENTA: Pena alternativa. Pretendida substituição da
restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade por prestação pecuniária.
Cumprimento da pena imposta no título executivo
judicial que é obrigação do sentenciado, já beneficiado
com a substituição da pena corporal. Trânsito em
julgado da condenação, a tornar imutável o título
executivo penal. Agravo improvido.
Visto.
Agravo tirado de autos de execução de pena do
sentenciado Jose Welliton de Sa Almeida, contra r. decisão de
f. 87/88 da origem, que indeferiu o pedido de conversão da
pena restritiva de serviços à comunidade em prestação
pecuniária.
Vem o inconformismo recursal ministerial (f.
1/9), pretendendo a reforma do decisório.
Contraminuta anotada
f. 15/17
, mantida ao
depois a respeitável decisão atacada f. 18.
Autos distribuídos (f. 25), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, que, após vista
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo improvimento do
recurso f. 29/30 , chegando o feito ao Gabinete do Relator,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0029048-89.2019.8.26.0114 Campinas voto no f. 3
finalmente, aos 7.nov.2019 f. 31.
É o relatório.
Foi o agravante condenado a pena privativa de
liberdade no processo no 0047501-11.2014.8.26.0114 convertida
em restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade.
O agravante requereu o afastamento da prestação
de serviços à comunidade, alegando impossibilidade de ausentar-
se do trabalho e a dificuldade de comparecimento aos domingos,
em razão de seu filho de 4 anos.
Sem qualquer razão, no entanto.
A uma porque o sentenciado deve sujeitar-se ao
cumprimento da pena que lhe foi imposta pelo Estado, em
decisório trânsito em julgado, não tendo ele qualquer alvedrio para
escolher, dentre as penas, a que mais lhe convier.
Ao Estado compete a escolha, não ao condenado.
A duas porque já foi beneficiado com substituição
da pena corporal por restritivas de direitos, e querer mais do que
isso é pretender praticamente impunidade aos delitos que
cometeu.
A três porque veio o pedido a destempo, já que a
questão deveria ter sido aventada no momento próprio a tanto:
recurso de apelação.
Tendo-se formado, assim, título executivo penal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0029048-89.2019.8.26.0114 Campinas voto no f. 4
insuscetível de ser modificado, quer pelo sentenciado, quer até
mesmo pelo Juízo da Execução, ressalvada pela Lei de Execuções
Penais a possibilidade de alteração, apenas e tão somente,
quanto à 'forma de cumprimento' das penas de prestação de
serviços à comunidade e de limitação de fim de semana (art. 148).
Nesse sentido, cumpre recordar a preciosa lição de
Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini (in 'Execução
Penal', 12a ed., p. 697, Ed. Atlas, 2014, g.n.): “A alteração admitida
pelo art. 148 limita-se à alteração da 'forma' de cumprimento
da pena de prestação de serviços, não autorizando o juiz a
decidir pela substituição dessa pena por outra sanção
restritiva de direitos”.
E, como bem salientado pelo Juízo da origem “o
exercício de trabalho aliado ao cuidado com filhos pequenos nada
tem de excepcional. Ao revés, é a vida média, do homem médio. Não
autoriza alteração de julgado. A circunstância já existia antes da
condenação, nada houve que modificasse a situação do sentenciado
após o transito em julgado da sentença.”.
Não há que se alegar, portanto, qualquer espécie de
substituição de penas alternativas mormente quando a alegação
vem desacompanhada de elementos aptos a comprovar eventual
incompatibilidade quanto ao cumprimento das penas fixadas.
Precluso o direito de levantar o tema, portanto.
Por fim, destaque-se que o sentenciado não logrou
êxito em demonstrar a total incapacidade para prestação de
serviços, a qual, ademais, será prestada de modo e horário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0029048-89.2019.8.26.0114 Campinas voto no f. 5
compatível com suas obrigações, a fim de não prejudicar a sua
jornada de trabalho.
Posto,
Nega-se provimento ao agravo.